Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715236-20.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO EMBARGADO: SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, RAFAEL MOTA DE ARAUJO, RENAN MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID. 33308842, que não recebeu o recurso inominado interposto pela parte executada. É nítido o caráter de decisão não terminativa contido no ato de ID. 32974171, no qual consta, inclusive, determinação de conclusão posterior para a extinção do feito. Não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita os embargos à execução, sem extinguir o feito. Na forma da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, contra decisões proferidas nas ações de execução, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento. Logo, não há aplicação do princípio da fungibilidade, para possibilitar o conhecimento do recurso inominado interposto como se agravo de instrumento fosse, uma vez que, além de configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto no mesmo processo, causando tumulto ao curso regular do feito, enquanto o agravo de instrumento é processo autônomo, e se origina diretamente em segunda instância. (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: (1a Turma Recursal, acórdão 1361618, DJE: 18/8/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1383087, DJE: 16/11/2021, 3a Turma Recursal, acórdão 1313919, DJE: 12/2/2021). Mantenho a decisão de ID. 33308842 e determino o imediato retorno do feito à origem. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L